Tribunal: STF
Processo: HC 76985
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. JUNTADA DE
DOCUMENTOS QUE INFLUENCIARAM NA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
NULIDADE. PRESCRIÇÃO.
As partes poderão juntar documentos em qualquer fase do
processo (CPP, art. 231).
A acusação juntou aos autos certidões e folhas de
antecedentes criminais do paciente, sem que fosse dado oportunidade
à defesa de manifestar-se.
Não havendo tal oportunidade, há violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
A pena foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus
antecedentes.
Não há falar-se em anulação da sentença, pois isso levaria
à prescrição, mas em redução da pena no que excedeu ao mínimo legal.
Habeas concedido, em parte, para reduzir a pena ao mínimo
legal.